Tribunal: TJES
Processo: 5005091-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005091-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KATIANE BISI PEROBA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO TEMPORÁRIO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR AUSÊNCIA DE HISTÓRICO ANEXO AO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência requerida em ação ajuizada por candidata excluída do Ato de Escolha de Vagas do Processo Seletivo regido pelo Edital SEDU nº 40/2024. A exclusão foi motivada pela não apresentação do diploma de graduação ou histórico escolar, ainda que a candidata já tivesse sido contratada anteriormente e apresentado o referido documento, cuja posse ainda estaria com a Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão da candidata por ausência formal de reapresentação do diploma, mesmo já estando ele nos arquivos da Administração, configura violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública está vinculada ao edital do certame, mas tal vinculação deve ser interpretada em harmonia com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade pública, não se podendo privilegiar exigências formais em detrimento da seleção do candidato mais apto.

A exclusão da agravante com base na ausência de reapresentação do diploma revela formalismo excessivo, especialmente diante da existência de outros documentos idôneos e da própria posse administrativa prévia do documento exigido.

O art. 3º, §1º, da Lei nº 13.726/2018 desestimula exigências repetidas de documentos já apresentados em procedimentos anteriores perante o mesmo ente público.

A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece como válidos, para fins de comprovação de escolaridade, documentos como declarações de conclusão e históricos escolares, desde que revelem inequivocamente o cumprimento das exigências do edital.

Restou demonstrada a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris), diante da qualificação técnica comprovada da candidata, bem como o perigo de dano (periculum in mora), dada a perda da oportunidade de contratação e esvaziamento da utilidade do processo.

A responsabilização da candidata por falhas na estrutura administrativa do Estado, como a ausência de integração entre bancos de dados, afronta os princípios da eficiência e da boa-fé administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de reapresentação de diploma de graduação já constante dos arquivos da Administração Pública configura formalismo excessivo quando a finalidade do edital é atendida por outros documentos idôneos.

A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em casos que envolvem a exclusão de candidato habilitado por motivo desproporcional.

Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e boa-fé administrativa devem nortear a interpretação das regras editalícias em concursos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e §3º; Lei nº 13.726/2018, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Remessa Necessária no MS nº 5018972-90.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 17.07.2024.
TJES, Apelação Cível nº 0005043-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza.
STJ, AgInt no REsp nº 1.713.037/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.12.2019, DJe 19.12.2019.
STJ, AgInt no AREsp nº 2.305.356/AP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005091-16.2025.8.08.0000

AGVTE:

KATIANE BISI PEROBA

AGVD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
o presente recurso cinge-se à aferição da juridicidade
da decisão que
indeferiu a tutela provisória pleiteada, consistente na inclusão da
agravante
no Ato de Escolha de Vagas do Processo Seletivo regido pelo Edital SEDU nº 40/2024.

Nas suas razões, a agravante sustenta que: (i) possui ampla experiência no magistério público estadual, com histórico de designações temporárias anteriores; (ii) apresentou toda a documentação necessária, sendo eliminada sob a alegação de ausência do diploma da primeira graduação; (iii) a Administração Pública já detém posse desse documento em razão de vínculos pretéritos, sendo, portanto, desnecessária sua reapresentação, nos termos do art. 3º, §1º, da Lei Federal nº 13.726/2018; e (iv) a exclusão configura formalismo excessivo e violação aos princípios da razoabilidade, eficiência e boa-fé.

Impõe-se, portanto, verificar
se a a
gravante, ao requerer a tutela provisória de urgência nos autos de origem, demonstrou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300, caput e §3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(...)
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o
J
uízo
a quo
, ao apreciar o pedido liminar, entendeu que a candidata deixou de apresentar a documentação exigida pelo edital, reconhecendo, inclusive, confissão da parte nesse sentido, e concluiu pela ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela.

Todavia,
sob uma análise mais acurada dos autos
,
verifica-se que
assiste razão à agravante
quanto à alegada desproporcionalidade da exigência documental imposta.

Isso porque,
embora a vinculação ao edital represente princípio basilar dos concursos públicos
, a aplicação das regras nele previstas não pode redundar na supervalorização de aspectos meramente formais, em detrimento da concretização do próprio interesse público, consubstanciado na escolha do candidato mais qualificado para a prestação do serviço à coletividade.

Ademais, o princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
não podendo prevalecer sobre a finalidade pública do certame a adoção de um formalismo desarrazoado
.

No caso dos autos,
a agravante
apresentou
declaração de graduação e histórico com data da conclusão (19/12/2020) e da colação de grau (27/03/2021)
,
motivo pelo qual

entendo que cumprida a finalidade prevista no item
7.1
inciso I
do Edital
,
sem que isso importe
,
outrossim, em
violação ao princípio da isonomia.

Irrazoável, portanto,
reclassificar a
agravante

que apresenta
a documentação exigida por outro meio que não o previsto no edital;
ainda mais quando o recorrido já possui o documento exigido, ocasião em que seria a hipótese de intimar a candidata para sanar o vício, e não
demiti-la após a devida contratação.

Não se olvida que cabe ao Poder Judiciário somente à análise da legalidade do ato administrativo,
entretanto,
entendo que
o

caso em apreço merece guarida
, porquanto fere os princípios da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão de uma interpretação excessivamente formal do edital, deixando de atender às próprias finalidades da realização do certame.

O referido entendimento encontra-se em
consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal, no sentido de que soa desarrazoado impedir que o candidato comprove a obtenção do nível de escolaridade exigido pelo edital quando for possível comprová-lo por outros meios idôneos.
Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – PROMOÇÃO CARREIRA – COMPROVAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO – EXIGÊNCIA DO DIPLOMA – FORMALISMO EXACERBADO – NÃO ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO – VIOLAÇÃO A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há reparo a ser feito na respeitável sentença porque, mutatis mutandis, em sintonia com o entendimento do c. STJ de que “ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma” (AgInt no REsp n. 1.713.037/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019.) 2. Na hipótese dos autos, o documento apresentado comprova que o impetrante concluiu o curso de pós-graduação em questão em agosto de 2021, aguardando somente a entrega do certificado.
3. Nesse passo, razoável o que o mero atraso da instituição de ensino em emitir o respectivo certificado/diploma não pode ter o condão de interferir no seu intento promocional e, deste modo, a conduta da Administração Pública pautada pelo formalismo exacerbado, violou direito líquido e certo do impetrante. 4. Sentença confirmada.
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível no MS n. 5018972-90.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 17.07.2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO LUGAR DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA - POSSIBILIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO EXPEDIU O DIPLOMA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA CANDIDATA APROVADA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1) A candidata impetrante/apelada lograra aprovação na 29ª colocação (dentro do número de vagas) no concurso público para provimento de vagas temporárias de docente em física. Convocada para apresentação dos documentos, apresentou todos, exceto o diploma de graduação, o que levou a sua desclassificação do processo seletivo. 2) Em análise do instrumento editalício, observa-se que, de fato, há expressa previsão da necessidade de apresentação do diploma de graduação para comprovação da qualificação profissional. 3) Em que pese a expressa previsão editalícia e a observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, que inegavelmente recomendariam a exclusão da impetrante do processo seletivo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, a princípio, a mitigação daqueles outros postulados neste específico caso, uma vez que a ausência da entrega do Diploma não pode ser atribuída à recorrida, que, prudente e diligentemente, tentou obter, sem sucesso, referido documento a instituição de ensino superior, inclusive judicializando a questão.
4) Sendo inviabilizado à impetrante/recorrida a comprovação da sua titulação por meio do Diploma, a Certidão de Conclusão de Curso, devidamente acompanhada pelo histórico escolar, é apto a evidenciar o cumprimento de todas as metas para a obtenção da graduação em Física, devendo ser aceitos, portanto, como documentos para habilitá-la no processo seletivo para o exercício da função temporária de Professora de Física.
5) Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0005043-12.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza)

No mesmo sentido:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA. AUSÊNCIA. CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚ MULA 7/STJ. APLICAÇÃO. 1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que,
"ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes:
REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24/2/2014, e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011." (AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017). 2. Ademais, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.305.356/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Outrossim,
entendo que
demonstrad
o
pel
a

A
gravante a
probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
),
bem como o

periculum in mora
,

porquanto
a
não
concessão do efeito pretendido
resultará no esvaziamento da pretensão inicial.

Ainda que se alegue a ausência de integração sistêmica entre os bancos de dados administrativos, não é razoável transferir ao candidato a responsabilidade por deficiências da própria estrutura da Administração. Tal conduta
desvirtua os princípios da eficiência e da boa-fé administrativa, além de comprometer a isonomia entre os participantes
.

Revela-se, pois, desproporcional e irrazoável a penalidade de exclusão, imposta com fundamento em exigência documental meramente formal,
quando o conteúdo da qualificação técnica já se encontra validado administrativamente
.

Assim, restando configurados os requisitos legais da tutela provisória de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — impõe-se a reforma da decisão impugnada, a fim de assegurar à agravante sua reinclusão no certame e o pleno exercício de sua classificação.

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao
agravo de instrum
ento

para reformar a decisão agravada e deferir a tutela provisória pleiteada, determinando que o Estado do Espírito Santo promova a recondução da agravante à posição anteriormente ocupada no certame e viabilize sua participação no ato de escolha de vagas,
afastando, por conseguinte, os efeitos do ato administrativo de eliminação.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KATIANE BISI PEROBA em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual visava à sua reinclusão no Processo Seletivo regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, para participação no Ato de Escolha de Vagas. A Agravante foi eliminada do certame sob a alegação de não ter apresentado o diploma de sua primeira graduação, requisito previsto no edital.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, prolatou voto no sentido de dar provimento ao recurso, por entender que a eliminação da candidata se pautou em formalismo excessivo, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a finalidade da norma editalícia – comprovação da escolaridade – foi atingida por outros meios idôneos.

Após analisar os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, bem como os precedentes colacionados, adianto que acompanho integralmente o voto de Sua Excelência, o Relator.

A questão central reside em ponderar a aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório frente aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, que devem nortear toda a atuação da Administração Pública.

Com efeito, a exigência de apresentação de diploma para comprovação de escolaridade é, a princípio, legítima. Contudo, sua aplicação não pode ocorrer de forma absoluta e desarrazoada, a ponto de subverter a própria finalidade do processo seletivo, que é a de selecionar os candidatos mais aptos para o exercício da função pública.

No caso em apreço, a Agravante, embora não tenha apresentado o diploma no momento exigido, juntou declaração de conclusão de curso e histórico escolar, documentos que atestam de forma inequívoca o preenchimento do requisito de formação acadêmica, indicando as datas de conclusão e colação de grau. Tal documentação, para o fim a que se destinava, cumpriu o papel de demonstrar a qualificação técnica exigida, não se podendo falar em prejuízo à isonomia ou à Administração.

A conduta da Administração, ao eliminar a candidata, revela-se um formalismo exacerbado, que se distancia do interesse público. Conforme bem pontuado pela Agravante, a situação se agrava quando se considera que o próprio ente público, em razão de vínculos funcionais pretéritos, possivelmente já detinha o documento em seus arquivos.

Ademais, a jurisprudência tanto deste egrégio Tribunal de Justiça quanto do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de mitigar o rigor formal de regras editalícias quando a escolaridade pode ser comprovada por outros meios documentais idôneos, privilegiando a razoabilidade em detrimento de um apego cego à literalidade da norma.

A manutenção do ato de exclusão não apenas causaria um prejuízo desproporcional à candidata, mas também representaria uma ofensa ao princípio da eficiência (art. 37, CF/88), na medida em que o Poder Público estaria abrindo mão de uma profissional qualificada por uma falha meramente formal e plenamente sanável.

O periculum in mora, por sua vez, é evidente, pois a não concessão da medida liminar resultaria na completa inutilidade do provimento jurisdicional final, caso favorável à Agravante, consolidando sua exclusão do certame.

DO EXPOSTO
, com essas breves considerações e reiterando meu respeito pelo entendimento do juízo de primeiro grau, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, para dar provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.